Tribunal: STF
Processo: ARE 1595570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado (eDoc. 551, fl. 2):

ESTELIONATOS PRELIMINARES. Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória Artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Aplicação retroativa da lei penal mais benéfica (artigos 5º, XL, da CF; e, 2º, parágrafo único, do CP). Condição de procedibilidade introduzida pela novatio legis que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, não deve retroagir às ações penais cujo oferecimento da denúncia já haja se aperfeiçoado. Representação, ademais, bem delineada nos autos. Ato que prescinde de maiores formalidades. Irrelevância de posterior retratação (artigos 102 do CP c.c. 25 do CPP) Rejeição. MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações dos representantes legais das empresas vítimas “Sudifer Comércio de Ferro Máquinas Motor” e “Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda.” corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Ressalva quanto ao representante da empresa “Molas Aço”, Belmiro Marconi Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL Bases reconduzidas aos patamares. Circunstâncias e prejuízo patrimonial inerentes ao tipo penal incriminador Continuidade delitiva (1/6). Dois crimes Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) Apelo provido em parte para reduzir as penas, alterar o regime prisional para o aberto e substituir a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

Consta nos autos que o réu foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, cada qual no valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (eDoc. 465).
Interposto recurso de Apelação pelo sentenciado, foi ele parcialmente provido para, mantida a condenação como incurso no art. 171, caput, por 2 (duas) vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal, “reduzir suas penas a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto substituídos por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena substituída e prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 01 salário mínimo” (eDoc. 551).
Opostos Embargos de Declaração e Embargos Infringentes e de Nulidade, foram os recursos rejeitados (eDocs. 584, 619 e 625).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o réu interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XII e 84, XII e XL, da CF/88 (eDoc. 591).
Nas razões recursais, argumenta que  o acórdão recorrido “foi omisso, por não ter enfrentado a concessão de indulto presidencial, causa extintiva da punibilidade, concedida e informada aos autos antes da conclusão do julgamento”.
Sustenta que “se tratando de forma extintiva de punibilidade, deveria ter o e. TJSP imediatamente ter reconhecido a extinção da punibilidade, uma vez que é matéria de ofício”.
Por fim, defende que “[é] clara a omissão do v. Acórdão, não sanada pelo julgamento dos aclaratórios, ao afastar a retroatividade do Pacote Anticrime, diante da ausência da representação do crime de estelionato”, e que “via de consequência a presente ação penal carece de interesse agir quanto as duas imputações de estelionato, o que é matéria de ordem pública e foi devidamente arguida pelo Recorrente”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “[para] reconhecer a contrariedade dos dispositivos constitucionais indicados, via de consequência, reformar o v. Acórdão recorrido no sentido de extinguir a punibilidade ou a ação penal em face do Recorrente. Alternativamente requer o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do art. 61, do CPP, em razão da concessão do indulto”.
A Corte estadual não admitiu o recurso aos fundamentos de que (i) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”; (ii) “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa” e (iii) para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 646).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 651).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDocs. 594 e 630), o qual foi parcialmente admitido na origem (eDocs. 647 e 648), e provido pelo Relator no STJ para “reformando o acórdão recorrido, afastar a aplicação do art. 72 do Código Penal e determinar que o cálculo da pena de multa observe a regra da exasperação prevista no art. 71 do mesmo diploma, redimensionando-a para 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos “para, sanada a omissão, integrar a decisão monocrática de e-STJ fls. 2001-2003 e, em nova análise do feito, não conhecer do recurso especial interposto às e-STJ fls. 1819-1849, mantendo, no mais, o provimento do recurso especial de e-STJ fls. 1917-1931, que redimensionou a pena de multa para 11 (onze) dias-multa” (eDoc. 682). Interposto Agravo Regimental, o STJ negou provimento ao recurso (eDoc. 699). Opostos Embargos de Declaração no Agravo Regimental, foram rejeitados (eDoc. 714). Interposto Recurso Extraordinário, o STJ negou seguimento ao recurso (eDoc. 734). No Agravo, o STJ negou provimento ao recurso (eDoc. 749).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 591, fls. 12-18):	

“DA REPERCUSSÃO GERAL
Como é bem de ver, em caso há manifesta repercussão geral, na medida em que se trata de questão relevante do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa o interesse subjetivo do processo. 
Primeiramente, por se tratar de discussão penal, envolvendo inclusive a questão da liberdade do acusado e de seu julgamento justo, há inerente repercussão geral apenas por este ponto. 
Porém não é só uma vez que o presente caso, em ambos os seus pontos constitucionais apresenta matéria passível de reconhecimento de sua repercussão. 
Outrossim, ambas as violações narradas neste recurso possuem justamente temas que ultrapassam a individualidade tratando de casos cuja repercussão social e política traz esta necessidade de exame.  
Destaca-se que a temática de fundo aqui em julgamento toca diretamente em princípio fundamental ao Direito Penal de um Estado democrático de Direito, primado essencial à Constituição da República: a legalidade penal, em suas vertentes de anterioridade, reserva legal e taxatividade.  
Assim, inicialmente, submeto a matéria à análise da repercussão geral da questão constitucional, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 11.418/2006, tendo em vista que a discussão possui relevância do ponto de vista jurídico e ultrapassa os interesses subjetivos das partes. 
Aliás, na forma do art. 1.035, §3º, I, do CPC, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que é justamente o caso, sendo certo que o v. Acórdão em questão enfrentou diretamente a Jurisprudência dominante desta c. Corte, senão vejamos. 
Quanto a arguida violação ao art. 84, XII da CF, o e. TJSP, com todo o respeito e acatamento, por meio do v. Acórdão recorrido, tenta revisitar o mérito da soberana decisão de clemência presidencial, sendo certo que instituto do indulto não traduz genuíno ato administrativo, mas, sim, político, de discricionariedade do Presidente da República. 
[...]
Sendo certo que, a repercussão geral em dispositivos do Pacote Anticrime e sua retroatividade, já foi reconhecida, citando-se aqui o Tema 1169, correspondente a Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal, o percentual de cumprimento de pena aplicável, para fins de progressão de regime, de acordo com a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), introduzida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aos condenados por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidentes não específicos, ante a omissão legal e os princípios da legalidade e da taxatividade da norma penal.
Assim sendo, há repercussão geral na matéria do presente RE.” 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Além disso, no caso dos autos, o TJSP afastou as preliminares arguidas e, na hipótese, manteve a condenação do recorrente, deu parcial provimento ao apelo apenas para redimensionar a pena imposta, “a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto substituídos por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena substituída e prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 01 salário mínimo” (eDoc. 551).
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente